Tribunal: TJDFT
Processo: 0703656-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA POR FALECIMENTO DA ANTIGA CURADORA. NOVA CURADORA. INTERESSE REVELADO EM MOVIMENTAR RECURSOS DA CURATELADA DEPOSITADOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS. MOVIMENTAÇÃO PRETENDIDA SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INTERESSE NÃO JUSTIFICADO. CURATELADA COM RENDA MENSAL SUFICIENTE A CUSTEAR SUAS NECESSIDADES ORDINÁRIAS. ARTS. 1.747, II, E 1.774 DO CÓDIGO CIVIL. PROVIMENTO JUDICIAL QUE AFASTA SITUAÇÃO DE RISCO AO PATRIMÔNIO DA CURATELADA. MANUTENÇÃO NECESSÁRIA. PROTEÇÃO INTEGRAL DOS DIREITOS DA INCAPAZ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A interdição, embora restrinja a capacidade civil do indivíduo, não o despoja de seus direitos, especialmente aqueles de natureza patrimonial. Impõe-se, portanto, que o curador atue com diligência e lealdade, sempre em prol do melhor interesse do curatelado, coadunando suas ações com a finalidade primordial da medida.
2. O artigo 1.767 do Código Civil institui a interdição como mecanismo de proteção àqueles que, por incapacidade, não podem gerir seus próprios interesses. A natureza eminentemente protetiva desse instituto impõe que a disposição de bens pertencentes ao interditado esteja sujeita à prévia e expressa autorização judicial, a fim de resguardar seus interesses e evitar eventuais prejuízos.
3. Correta a sentença que determinou a manutenção do bloqueio dos valores existentes em aplicação financeira em nome da curatelada e a exigência de autorização judicial para sua utilização, porquanto se mostra adequada e em consonância com a finalidade protetiva da medida.
4. Recurso conhecido e desprovido.